Tribunal: CARF
Processo: 11543.000234/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.000234/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.488 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de junho de 2024
Recorrente
UNISERV COMÉRC1O E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2004
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DCTF. PESSOA JURÍDICA
NÃO OPTANTE PELO SIMPLES. VALIDADE.
Legítimo o auto de infração de multa por atraso na entrega de DCTF aplicado a
pessoa jurídica não optante pelo Simples no período-base objeto da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Relatório
Trata o presente processo de Auto de Infração, no qual é exigida do interessado
multa por atraso na apresentação de declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF)
de outubro a dezembro/2004, entregue em 23.08.2006.
O contribuinte, após ciência do auto de infração, apresentou impugnação
tempestiva, onde alegou o que segue (conforme relatório da decisão recorrida):
“Está isenta da entrega da DCTF no ano-calendário 2004, já que era optante
pelo SIMPLES. Alega que entregou a DCTF do último trimestre de 2004, apenas para
regularizar pendência no conta-corrente do sistema da Receita, já que foi
indevidamente excluída do SIMPLES em 08.2003, ficando ainda pendente de
julgamento o seu pedido de inclusão retroativa no SIMPLES, desde a data de sua
exclusão indevida.”
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.000234/2007-11
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.488 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000234/2007-11

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/RJ1, conforme acórdão n. 12-
19.085, de 30 de abril de 2008 (e-fl. 32), que recebeu a seguinte ementa:

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 40, no qual,
em síntese, alegou o que segue:

(...)

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.488 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000234/2007-11

(...)
Os autos foram baixados em diligência por esta 2a TE em 5/04/2018, pela
Resolução no 1002-000.010, nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, a fim de que apresente
informações acerca da sistemática de tributação definitivamente pacificada, referente
ao ano-calendário 2004, bem como informe o resultado do Processo Administrativo
n.o 11543000016/200514, interposto pela contribuinte para a sua reinclusão no
Simples retroativamente.
Em cumprimento a diligência, foram juntados aos autos os documentos de e-fls.
54.
Cientificado do resultado da diligência em 12/11/2021 (e-fls. 58), o contribuinte
quedou-se inerte.
É o Relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como dito no preâmbulo, os autos foram baixados em diligência para obter
informações acerca da sistemática de tributação adotada pelo contribuinte no ano-calendário
2004 e sobre o resultado do Processo Administrativo n.o 11543000016/200514, por ele interposto
com a finalidade de reinclusão retroativa no Simples.
Após a realização da diligência, a autoridade anexou aos autos o documento que
segue, extraído do sistema Sivex:

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.488 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11543.000234/2007-11

O extrato de sistema supra indica que, em 11/11/2003, a situação de exclusão do
contribuinte do Simples consolidou-se, com efeitos a partir de 01/01/2002, o que torna legítimo
o auto de infração de exigência de multa por atraso na entrega das DCTF relativas ao período-
base de outubro a dezembro/2004.
Nesse quadro e considerando-se que o Recorrente não apresentou contestação ao
resultado da diligência, é de se negar provimento ao recurso.

Dispositivo
Por todo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 65
DF CARF MF
Original